Tribunal: TJDFT
Processo: 0737358-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737358-85.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA PEIXOTO RAMOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL SA, CEDIBRA SERVICOS LTDA - ME, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão de tutela de urgência feito por Daniela Peixoto Ramos. Requerimento semelhante havia sido feito anteriormente. Ele foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. O Desembargador César Loyola, contudo, determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento no agravo de instrumento n. 0751017-67.2020.8.07.0000 (id 32852292, 32852299 e 32852306 e 32852814). A sentença julgou o feito antecipadamente. Rejeitou os pedidos formulados contra o Banco Santander (Brasil) S.A., o Banco do Brasil S.A. e Cedibra Serviços Ltda. – ME. Acolheu parcialmente os pedidos formulados contra Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli (id 32853017). Daniela Peixoto Ramos interpôs apelação. Sustenta ter demonstrado a ligação entre as empresas demandadas. Alega que Cedibra Serviços Ltda. – ME e Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli atuaram como correspondentes do Banco Santander (Brasil) S.A. e do Banco do Brasil S.A. Requer a concessão de nova tutela de urgência, agora em sede recursal, para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento (id 32853031). É o relatório. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil condiciona a concessão da tutela de urgência à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos. A probabilidade do direito não está demonstrada, ao menos em sede de análise provisória. Os documentos anexados aos autos não apontam a ligação entre a empresa Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli e as demais. A principal base de sustentação da tese recursal é a solidariedade da cadeia de fornecedores do serviço. A tese depende da prova da relação entre o Banco Santander (Brasil) S.A., o Banco do Brasil S.A., a Cedibra Serviços Ltda. – ME e Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli. Não é possível deferir o requerimento sem a prova dessa relação. Essa análise não é possível de ser feita em sede de cognição sumária. É necessário avançar profundamente no mérito, em especial porque a transcrição da ligação telefônica anexada registra o alerta de que os valores não deveriam ser repassados para terceiros (id 32852926). Somente o julgamento da apelação poderá investigar a ligação entre as empresas. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela de urgência. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator